Tribunal: STJ
Processo: 5049698-46.2022.4.02.5101
Classe: PEDIDO DE UNIFORMIZAçãO DE INTERPRETAçãO DE LEI CRIMINAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
AgInt no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No 4534
- DF (2024/0427738-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: R DA S N (MENOR)
AGRAVANTE
: M S DA S
ADVOGADO
: ANDRÉ BARRETO FERNANDES - RJ103325
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO
NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE
LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E
COTEJO
ANALÍTICO.
PEDIDO
NÃO
CONHECIDO.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. A ausência de similaridade fática entre o caso da autora e aqueles
que invoca para sustentar seu argumento impede, só por si, o
conhecimento do pedido. No caso, apesar da longa transcrição com
que busca demonstrar a realização do cotejo analítico, não cuidou a
requerente de apontar semelhança fática entre a sua peculiar situação
e aquelas descritas nos acórdãos tidos por paradigmas, estes
constituídos de hipóteses nas quais o falecimento se dera no período
de graça, circunstância afastada desde as primeiras instâncias.
Ausente similitude fática, descabe cogitar de dissenso jurisprudencial.
2. Embora a jurisprudência desta Corte admita o prequestionamento
implícito dos dispositivos legais que o recorrente tenha por violados (
,
, Relator Min. Paulo Sérgio
v.g. AgInt no AREsp 1.932.402/SP
Domingues, DJEN de
, há a necessidade de que o Tribunal
28/8/2025)
de origem tenha emitido expresso juízo de valor sobre a norma neles
contida, o que não ocorreu neste caso, em que todos os
pronunciamentos anteriores das instâncias iniciais tomaram como
certa a inexistência do direito à pensão, por ausência da qualidade de
segurado.
Documento eletrônico VDA52491164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/11/2025 20:20:08
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 7669e5b1-029f-4a8d-8be5-fe9596216094

3. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
12/11/2025
18/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva
Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA52491164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/11/2025 20:20:08
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 7669e5b1-029f-4a8d-8be5-fe9596216094

AgInt no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No 4534
- DF (2024/0427738-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: R DA S N (MENOR)
AGRAVANTE
: M S DA S
ADVOGADO
: ANDRÉ BARRETO FERNANDES - RJ103325
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO
NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE
LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E
COTEJO
ANALÍTICO.
PEDIDO
NÃO
CONHECIDO.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. A ausência de similaridade fática entre o caso da autora e aqueles
que invoca para sustentar seu argumento impede, só por si, o
conhecimento do pedido. No caso, apesar da longa transcrição com
que busca demonstrar a realização do cotejo analítico, não cuidou a
requerente de apontar semelhança fática entre a sua peculiar situação
e aquelas descritas nos acórdãos tidos por paradigmas, estes
constituídos de hipóteses nas quais o falecimento se dera no período
de graça, circunstância afastada desde as primeiras instâncias.
Ausente similitude fática, descabe cogitar de dissenso jurisprudencial.
2. Embora a jurisprudência desta Corte admita o prequestionamento
implícito dos dispositivos legais que o recorrente tenha por violados (
,
, Relator Min. Paulo Sérgio
v.g. AgInt no AREsp 1.932.402/SP
Domingues, DJEN de
, há a necessidade de que o Tribunal
28/8/2025)
de origem tenha emitido expresso juízo de valor sobre a norma neles
contida, o que não ocorreu neste caso, em que todos os
pronunciamentos anteriores das instâncias iniciais tomaram como
certa a inexistência do direito à pensão, por ausência da qualidade de
segurado.
Documento eletrônico VDA51806102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/10/2025 19:20:38
Código de Controle do Documento: 1e15c6b4-2796-4972-9ff7-01bc916e8baa

3. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Cuida-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno interposto por
, representada por sua genitora, contra a decisão
R. da S. N.
de fls. 614/617, pela qual não se conheceu de pedido de uniformização de interpretação de
lei federal, sob os fundamentos de falta de prequestionamento das normas legais tidas por
violadas e por falta do necessário cotejo analítico entre os decisórios alegadamente
conflitantes.
Nas razões do agravo interno, fls. 625/637, alega a autora que o cotejo
analítico estaria bem configurado e que, "quanto aos artigos citados, não há dúvidas que
foram afrontados pela decisão da Turma, ainda que não se tenha citado os mesmos no
" (fl. 634), motivos pelos quais requer a reforma do
.
Acórdão
decisum
Agravo sem contrarrazões, conforme certidão à fl. 659.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator): Em que pese a
irresignação da agravante, não lhe assiste razão.
Para melhor apreensão do contexto fático que dos autos emerge, colho do
acórdão proferido pela TNU o seguinte excerto extraído do relatório (fl. 550):

Trata-se de pedido de uniformização nacional interposto pela parte autora em
face de acórdão da 5a Turma Recursal do Rio de Janeiro que, negando
provimento a seu recurso inominado, manteve, por fundamentos diversos, a
sentença que julgara improcedente seu pedido de concessão de pensão por morte.
Na demanda subjacente, a recorrente, menor absolutamente incapaz, pleiteia
pensão por morte em virtude do óbito de seu genitor, ocorrido em 16/11/2017,
benefício que lhe fora negado pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em
razão da perda da qualidade de segurado pelo instituidor.
O acórdão recorrido entendeu correta a decisão da autarquia por considerar que
o falecido, embora incapacitado desde
conforme comprovado por
10/10/2017,
perícia médica indireta, não adquirira direito a benefício previdenciário por
incapacidade por ausência de implemento da carência legal, pois contribuiu para
a Previdência Social até agosto de 1992, como contribuinte individual, e perdeu a
qualidade de segurado, vindo a retomá-la somente em
quando
15/09/2016,
efetuou o recolhimento de apenas uma contribuição, relativa à competência de
agosto de 2016, mas sem perfazer o mínimo de 12 novas contribuições exigido
pela Medida Provisória no 739/2016, que então vigorava.
Documento eletrônico VDA51806102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/10/2025 19:20:38
Código de Controle do Documento: 1e15c6b4-2796-4972-9ff7-01bc916e8baa

À luz desse cenário, o voto condutor do acórdão assentou os alicerces da
negativa de provimento ao recurso endereçado ao colegiado nacional e o fez validando
relevante pilar do aresto anteriormente proferido pela Quinta Turma Recursal do Rio de
Janeiro, em especial as passagens que passo a transcrever (fl. 551):

Portanto, as três perícias (administrativas e judicial) estão alinhadas na
conclusão de que a incapacidade surgiu apenas em 10/10/2017.
Fixada essa premissa de fato, tem-se a questão de direito, que não é simples.
Da questão de direito.
A jurisprudência do STJ há muito se fixou no sentido de que o surgimento da
incapacidade impede a perda da qualidade de segurado.
Essa premissa de direito é tema pacificado há muito pela jurisprudência do STJ,
ainda ao tempo em que as Turmas competentes na matéria eram as 5a e 6a: AgRg
no REsp 1.245.217, 5a Turma, j. em
e AgRg no REsp 943.963, 5a
12/06/2012;
Turma, j. em 18/05/2010.
Bem assim, essa compreensão tem sido mantida pelas 1a e 2a Turmas: AgInt no
REsp 1.818.334, 1a Turma, j. em
e AgRg no AREsp 652.903, 2a
03/10/2022;
Turma, j. em 04/08/2015.
No entanto, a lógica dessa compreensão está no fato de que, com a instauração
da incapacidade, surge o direito ao benefício por incapacidade, seja ele o auxílio-
doença, seja a aposentadoria por invalidez.
Trabalha-se, então, com a noção de direito adquirido: ainda que o trabalhador
não tenha requerido ou fruído de auxílio-doença por conta da incapacidade, ele
tinha o direito ao benefício e isso já seria suficiente para remeter à aplicação do
I, da LBPS ("mantém a qualidade de segurado, independentemente de
art. 15,
contribuições: I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício"; redação
originária, vigente até antes da
.
Lei 13.846/2019)
De volta ao caso concreto, o que manteria a qualidade de segurado ao tempo do
óbito seria o direito ao auxílio-doença por conta da incapacidade instaurada em
10/10/2017.
No entanto, verifica-se que o falecido não tinha direito ao auxílio-doença, por não
cumprimento da carência do benefício. Ou seja, mesmo que o falecido tivesse
requerido o auxílio-doença em
fosse periciado no mesmo dia e
10/10/2017,
reconhecida a incapacidade, o benefício não seria devido.
O falecido contribuiu (individualmente) apenas até a competência 08/1992 e
perdeu a qualidade de segurado.
Essa qualidade foi retomada em
com o recolhimento da contribuição
15/09/2016,
individual de 08/2016.
Na época, vigia a MP 739/2016, que dava a seguinte redação ao parágrafo único
do
da LBPS: "no caso de perda da qualidade de segurado, para efeito de
art. 27
carência para a concessão dos benefícios de auxílio-doença, de aposentadoria
por invalidez e de salário-maternidade, o segurado deverá contar, a partir da
nova filiação à Previdência Social, com os períodos previstos nos incisos I e III do
Documento eletrônico VDA51806102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/10/2025 19:20:38
Código de Controle do Documento: 1e15c6b4-2796-4972-9ff7-01bc916e8baa

caput do
". Ou seja, exigiam-se mais 12 contribuições novas para efeito de
art. 25
carência.
De todo modo e mesmo no regime do parágrafo único do
da LBPS, eram
art. 24
exigíveis pelo menos quatro contribuições novas para que o segurado pudesse
resgatar as contribuições anteriores para a contagem da carência, o que o
falecido também não fez. Houve apenas uma contribuição.
Bem assim, a doença do autor (diabetes), que gerou a incapacidade em
jamais foi contemplada com isenção de carência (art. 151 da LBPS)
10/10/2017,
e nem pode ser assemelhada a qualquer das que são contempladas. Como o
próprio recurso da autora sustentou, a diabetes não é uma doença grave ou rara.
Bem assim seus sintomas, a princípio, não remetem aos das doenças
contempladas com a isenção.
Enfim, o falecido não fazia jus ao auxílio-doença, de modo que a incapacidade
não evitou que ele perdesse a qualidade de segurado em
antes do
17/10/2017,
óbito, 16/11/2017.
Em síntese: (i) na instauração da incapacidade, em
possível fato
10/10/2017,
gerador do auxílio doença, o falecido não adquiriu direito ao benefício, por não
cumprimento da carência; e (ii) no óbito, em
possível fato gerador da
16/11/2017,
pensão, também não houve criação do direito à pensão, por ausência da
qualidade de segurado.

No pedido dirigido a esta Corte Superior, a recorrente, sem se atentar para as
particularidades do seu específico caso, adota premissa diversa para a construção de seu
raciocínio. Segundo expôs na petição, "busca o benefício de pensão por morte, tem 09 anos
de idade, seu genitor era segurado do INSS e em outubro restou incapaz no dia
10.10.2017, conforme perícia médica indireta – e faleceu dia 17.11.2017. Seu período de
" ao que acrescenta: "
graça foi até o dia 17.10.2017 ,
Portanto, eclodiu sua incapacidade
" (fl. 563).
ainda dentro de tal período
Já aqui desponta mais um forte argumento para o insucesso da pretensão: a
ausência de similaridade fática entre o caso da autora e aqueles que invoca para sustentar
seu argumento.
Não obstante tudo isso, que apresento apenas como
a
obter dicta,
argumentação da agravante, a meu sentir, não abala a fundamentação da decisão que busca
desconstituir.
Apesar da longa transcrição com que busca demonstrar a realização do cotejo
analítico, não cuidou a requerente de apontar semelhança fática entre a sua peculiar
situação e aquelas descritas nos acórdãos tidos por paradigmas, estes constituídos de casos
nos quais o falecimento se dera no período de graça, hipótese afastada desde as primeiras
instâncias. Ausente similitude fática, descabe cogitar de dissenso jurisprudencial. Nesse
sentido,
:
mutatis mutandis
Documento eletrônico VDA51806102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/10/2025 19:20:38
Código de Controle do Documento: 1e15c6b4-2796-4972-9ff7-01bc916e8baa

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO
ACÓRDÃO. SÚMULA No 283 DO STF. CONCLUSÕES DO TRIBUNAL ACERCA
DA FORMAÇÃO DA FONTE DE CUSTEIO. SÚMULA No 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. RECURSO
MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021,
§ 4o, DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
2. Ao cotejar as bases do acórdão com o arrazoado especial, constata-se que os
argumentos da entidade previdenciária acerca da alegada legalidade no reajuste
dos benefícios estão dissociados dos fundamentos do aresto que pretendeu
combater, quais sejam, (1) a previsão regulamentar de que os benefícios pagos
são reajustados de acordo com o IPCA, independentemente do reajuste concedido
pelo INSS, bem como (2) ter havido contribuição para percebimento do benefício
em determinado valor, independente da previdência oficial.
[...]
5. A inexistência de similaridade fática entre os acórdãos confrontados inviabiliza
o exame do recurso especial interposto com base na alínea c do permissivo
constitucional.
6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem entendeu que o reajuste levado a
efeito estava em desacordo com as disposições estatutárias. Lado outro, nos
arestos paradigmas, verificando as cortes julgadoras haver previsão estatutária
de paridade entre ativos e inativos, no sentido de que o valor do benefício
complementar será a diferença entre o salário de benefício dos trabalhadores da
ativa e o montante pago ao aposentado pelo INSS, determinaram que as regras
gerais do pacto fossem obedecidas. Está claro, portanto, que são situações
concretas absolutamente distintas.
[...]
8. Agravo interno não provido, com imposição de multa.
(
, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AgInt no REsp n. 1.647.965/RN
Turma, DJe de
)
4/8/2017.

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. OFENSA
AO
DO CPC NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO. PREPARO
ART. 535
EXTEMPORÂNEO.
JUSTIÇA
GRATUITA
CONCEDIDA.
DESERÇÃO.
AFASTAMENTO. RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO
DA DIVERGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS
ARESTOS CONFRONTADOS.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza
ofensa ao
do CPC.
art. 535
2. O pedido de justiça gratuita pode ser apresentado a qualquer tempo. Desse
modo, não cabe a declaração imediata da deserção por falta de recolhimento do
preparo, pois, caso o benefício da assistência judiciária seja deferido, há
Documento eletrônico VDA51806102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/10/2025 19:20:38
Código de Controle do Documento: 1e15c6b4-2796-4972-9ff7-01bc916e8baa

autorização judicial que supre a ausência do recolhimento do preparo; caso o
pedido seja negado, deve-se abrir à parte oportunidade para regularizar o
preparo. Precedentes do STJ.
3. No presente caso, o pedido de assistência judiciária gratuita foi acolhido pelo
Relator do feito na segunda instância, ressaindo óbvio que a apelação não
poderia ter sido julgada deserta, por recolhimento tardio do preparo, visto que há
autorização judicial que supre a necessidade do aludido recolhimento.
4. Não se pode conhecer do suposto dissídio jurisprudencial sobre "a
possibilidade de o Poder Judiciário reexaminar o conteúdo de questão de prova
de concurso público e anulá-la". A divergência jurisprudencial deve ser
comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que
identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude
fático-jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do
voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre
ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O
desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do
CPC e
do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial, com base
art. 255
na alínea "c" do inciso III do
da Constituição Federal.
art. 105
5. A alegação de que o STJ dispensa o cotejo analítico em situações de dissídio
notório não prescinde da demonstração de notoriedade da dissensão. Precedentes
da Corte Especial.
6. A ausência de similitude fática entre os acórdãos confrontados não autoriza o
conhecimento do Recurso Especial pela divergência jurisprudencial.
7. In casu, inexiste similaridade fática entre o aresto recorrido e os acórdãos
paradigmáticos (AgRg no RMS 20.515/RS e RMS 20.158/RS).
Os julgados do STJ trazidos a cotejo versam sobre a impossibilidade de o Poder
Judiciário avaliar a compatibilidade entre as questões de prova de concurso
público e o conteúdo programático fixado no edital, enquanto o caso em foco
cuida da anulação de questões de prova objetiva de concurso público que,
segundo o Tribunal de origem, apresentavam duplicidade de respostas, impedindo
sua resolução pelo candidato.
8. Agravo Regimental não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AgRg no REsp n. 1.245.981/DF
Turma, DJe de
)
15/10/2012.

O argumento de que, "quanto aos artigos citados, não há dúvidas que foram
afrontados pela decisão da Turma, ainda que não se tenha citado os mesmos no Acórdão
" (fl. 634), não merece prosperar. Embora a jurisprudência desta Corte admita o
prequestionamento implícito dos dispositivos legais que a parte recorrente tenha por
violados (
,
, Relator Min. Paulo Sérgio Domingues,
v.g. AgInt no AREsp n. 1.932.402/SP
DJEN de
, há a necessidade de que o Tribunal de origem tenha emitido expresso
28/8/2025)
Documento eletrônico VDA51806102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/10/2025 19:20:38
Código de Controle do Documento: 1e15c6b4-2796-4972-9ff7-01bc916e8baa

juízo de valor sobre a norma neles contida, o que não ocorreu neste caso, em que todos os
pronunciamentos anteriores das instancias iniciais tomaram como certa a inexistência do
direito à pensão, por ausência da qualidade de segurado.
Dessarte, por todas estas razões, isoladas ou conjuntamente consideradas,
tenho por não merecedora de reparos a decisão agravada.
,
ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA51806102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/10/2025 19:20:38
Código de Controle do Documento: 1e15c6b4-2796-4972-9ff7-01bc916e8baa

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no PUIL 4.534 / DF
Número Registro: 2024/0427738-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50496984620224025101
Sessão Virtual de
a
12/11/2025
18/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : R DA S N (MENOR)
REPR. POR
: M S DA S
ADVOGADO
: ANDRÉ BARRETO FERNANDES - RJ103325
REQUERIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - PENSÃO POR
MORTE (ART. 74/9)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : R DA S N (MENOR)
AGRAVANTE : M S DA S
ADVOGADO : ANDRÉ BARRETO FERNANDES - RJ103325
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA52453637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/11/2025 00:41:40
Código de Controle do Documento: 02fa3e2a-7d5d-430e-a5d6-623f5c5bf225

A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
18/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos,
Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves e Marco
Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina
Helena Costa.

Brasília, 18 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52453637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/11/2025 00:41:40
Código de Controle do Documento: 02fa3e2a-7d5d-430e-a5d6-623f5c5bf225